Tribunal: TJMT
Processo: 0005329-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005329-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA - CPF: 968.048.401-78 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE CARGOS — PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL — IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A CANDIDATA OPTAR POR UM DOS CARGOS.

A Constituição da República Federativa do Brasil não admite a acumulação do cargo de técnico administrativo educacional com o de professor do ensino fundamental, visto que as atribuições do cargo de técnico administrativo educacional são de caráter administrativo, sem a exigência de conhecimento específico. Entretanto, não se pode indeferir a posse no cargo de professor do ensino fundamental, antes de se
oportunizar a candidata escolher qual dos cargos irá exercer.

Sentença retificada em parte. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 133576769 – fls. 239/245), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança impetrado
contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
.

Assegura que “
o cargo técnico administrativo educacional não possui natureza técnica, ainda que a nomenclatura nos remeta a esta confusão, uma vez que não exige qualquer conhecimento especializado e técnico para o exercício de suas respectivas atribuições.
”.

Assevera que, “
um cargo de professor junto ao Município de Cuiabá e outro de Técnico Educacional junto ao Estado de Mato Grosso, evidentemente que podem gerar conflitos de horários, ante a necessidade de análise da compatibilidade do tempo de deslocamento, almoço, descanso, necessidades da administração pública.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 133576783).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 140136689), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança pleiteada por Juliana Alves Rodrigues de Paula, para condenar o Prefeito Municipal de Cuiabá, a nomear a Impetrante no cargo de Professora do Ensino Fundamental – Pedagogia – Nível Superior, devendo esta ser notificada por meio de intimação pessoal, ou por outro meio que assegure o seu conhecimento, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.
[...]. (Id. 133576769 – fls. 244/245).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Anoto que a reiteração da propositura de embargos incidirá no disposto nos parágrafos 2° e 3° do artigo 1.026 do CPC. [...]. (Id. 133576774).

Começo pelo reexame necessário
.

Juliana Alves Rodrigues de Paula é servidora do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico Administrativo Educacional desde 25 de abril de 2012 (termo de posse, Id. 133576769 – fls. 101).

Participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 8 de janeiro de 2010, realizado pelo Município de Cuiabá, foi nomeada, na data de 25 de novembro de 2013 (Id. 133576769 – fls. 92/94), para o cargo de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia, com carga horária de vinte (20) horas semanais, do Município de Cuiabá.

Todavia, em 27 de dezembro de 2013, o Município de Cuiabá negou a posse no cargo de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia por se tratar de cargos não acumuláveis (Id. 133576769 – fls. 132):

[...] Após análise documental, a Comissão de Concurso indefere o Processo no PG964888-0, considerando que a candidata foi nomeada/convocada para o cargo de Professora 20 horas, tendo em vista que a mesma é servidora efetiva no Governo do Estado de Mato Grosso no cargo de Técnico Administrativo Educacional 30 horas, sendo os cargos inacumuláveis.

Data: 27/12/2013 [...].

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

A primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.

Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (
sic
). (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

A simples denominação de “
técnico
”
ou
“
científico
” não caracterizará como tal o cargo, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com as alterações posteriores, dispõe que:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos

materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências; [...].

Atribuições de Administração Escolar, cujas principais atividades são: “
escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros, e

Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências
”,

estão a anos-luz de alguma coisa parecida com cargo “técnico ou científico”, de acordo com o significado da expressão.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLEITO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.

2. O caso em apreço ‘não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Técnico Administrativo Educacional, que, segundo a legislação própria, é ‘composto de atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infraestrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins. Que exige tão-somente ensino fundamental ou profissionalização específica’ (Lei Complementar Estadual 420/2008, art. 4o, III).

2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011).

3. Agravo desprovido.

4.Decisão mantida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1011573-48.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 20 de junho de 2022).

Quanto aos requisitos exigidos para o ingresso no cargo de Técnico Administrativo Educacional, antes da reestruturação dos profissionais da educação, qual seja, “
habilitação específica no ensino médio e curso de profissionalização específica
”, penso que não se enquadram na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Ressalto que, tenho votado no sentido de ser possível a acumulação de cargos públicos do Município de Cuiabá com os do Município de Várzea Grande em razão da existência de previsão legal, entretanto, no caso, não há possibilidade de acumulação dos cargos.

Por outro lado, apesar de não se tratar de cargos acumuláveis, não foi oportunizado a impetrante optar por um dos cargos, visto que a posse foi indeferida no cargo de
Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia; logo, entendo que, deve ser oportunizado a candidata escolher qual dos cargos irá exercer.

Essas, as razões por que voto no sentido em reexame retificar, em parte, a sentença e deferir parcialmente a segurança apenas para determinar que seja oportunizado a impetrante optar pelo exercício de um dos cargos, quais sejam,
Técnico Administrativo Educacional do Estado de Mato Grosso e
Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia do Município de Cuiabá
. Em consequência, prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023